Tribunal: STF
Processo: RMS 26025
Classe: RMS
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. CABO DA FORÇA AÉREA. INGRESSO APÓS A EDIÇÃO DA PORTARIA 1.104/64, DO MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À ANISTIA. REVISÃO DO ATO QUE ANISTIOU O IMPETRANTE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À REPARAÇÃO ECONÔMICA EM PRESTAÇÃO MENSAL. PRECEDENTE. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DECORRENTE DE MUDANÇA DE INTERPRETAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA ALTERAÇÃO INTERPRETATIVA.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido de que apenas existe direito subjetivo à anistia política, fundada na Portaria 1.104/64, do Ministério da Aeronáutica, aos cabos que, ao tempo de sua edição, já estavam incorporados à Força Aérea.



    2. Inexiste direito líquido e certo à reparação econômica em prestação mensal em hipótese em que sobrevém processo administrativo de revisão do ato concessivo de anistia. Precedente em caso análogo: RMS 26.596, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 6/11/2009.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.